Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0752865-50.2024.8.07.0000 Requerente : ÉRICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA Requerido : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por ÉRICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ, com vistas a desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0714452-15.2022.8.07.0007. A requerente ingressa com a petição de Id. 69155454, postulando pela retratação do indeferimento de antecipação de tutela recursal proferido no Id. 69155454, ao argumento de fatos novos e graves ocorreram no processo rescindendo. Primeiramente, como bem alinhavado pela própria requerente em seu petitório, não há previsão legal para juízo de retratação em relação a decisão em comento. Depois, ainda que houvesse a previsão legal, o prazo para os requerimentos/recursos, em face da decisão de indeferimento, se exauriu em 05/02/2025 (Id. 68431282), considerando que a disponibilização do ato judicial no DJe se deu em 17/12/2024 (Id. 67374946). Assim, nada a prover quanto ao requerimento de Id. 69155454. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação da réplica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator